Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. OFERTA DE DEBÊNTURES. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a garantia ofertada (debêntures), por não observar a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/1980. A agravante pleiteia a aceitação das debêntures como garantia da execução, com base no princípio da menor onerosidade e na preservação da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a aceitação de debêntures, que não possuem cotação em bolsa de valores, como garantia da execução fiscal, em desrespeito à ordem de bens prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, sob a alegação de menor onerosidade ao devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/1980 deve ser observada como regra geral no processo de execução fiscal, salvo se o executado demonstrar, de forma concreta, a imperiosa necessidade de sua flexibilização.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 578, firmou o entendimento de que não basta a simples alegação do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos que justifiquem tal medida.
5. No caso, a agravante limitou-se a invocar genericamente os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, sem demonstrar de forma efetiva que a observância da ordem legal comprometeria a continuidade de suas atividades ou causaria prejuízos irreversíveis.
6. A Fazenda Pública, como credora, possui legítimo interesse em recusar garantias menos eficazes, especialmente quando há possibilidade de localizar bens com maior liquidez, conforme prevê a ordem legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ordem de preferência para garantia da execução fiscal prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/1980 somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de imperiosa necessidade.
2. A simples alegação de menor onerosidade ou preservação da empresa não é suficiente para justificar a aceitação de bens fora da ordem legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 9o, III, e 11; CPC/2015, arts. 300, caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.337.790/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção (Tema 578 – recurso repetitivo); TJDFT, Acórdão 1955515, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1891577, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1841008, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.